Tribunal: TJSP
Processo: 1002841-33.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de procedência – Mútuo - Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de procedência – Mútuo - Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxa exponencial que não reflete o efetivo desembolso finaneiro – Taxa média que demanda definição de qual percentual acima é de ser considerado abusivo ou oneroso - Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Indevida a repetição de indébito e a indenização por danos morais, esta porque ausente violação aos direitos da personalidade da autora no cumprimento do contrato - Ação improcedente – Decaimento invertido - Sentença substituída – Recurso provido.